Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado pela autora, ora agravante, com pedido de tutela recursal para participar nas demais fases do Concurso Público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que várias questões estavam eivados de crasso erro, em nítido descompasso com o Edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal.
3. Decisão, ID 30390443, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O primeiro agravado, CEBRASPE, esclarece que a agravante concorreu ao cargo de agente de polícia civil, nas vagas reservadas aos candidatos negros e obteve 61,60 pontos na prova objetiva, classificando-se na 3.564a, posição, na ampla concorrência. Portanto, não obteve classificação para ter a prova discursiva corrigida.
5. O segundo agravado, Distrito Federal, afirma que a agravante pretende tratamento diferenciado, em detrimento do princípio da isonomia. Afirma que a agravante foi reprovada, pois, não atingiu o mínimo necessário do patamar de conhecimento.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
7. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.